Tribunal: TJES
Processo: 5001825-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001825-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como LEANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM REVISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PARA MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO, ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO E DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Leandro Ferreira de Oliveira contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, proferida nos autos da ação de consignação em pagamento cumulada com revisão de contrato ajuizada em face do Banco Aymoré C.F.I. S/A, que indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à manutenção da posse do veículo financiado, à abstenção de negativação do nome do autor e à autorização de depósito judicial do valor incontroverso da dívida. O agravante alegou abusividade contratual decorrente da inserção de encargos indevidos e pleiteou a reforma da decisão para que lhe fosse garantida a posse do bem e os demais efeitos da tutela liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a alegação de abusividade contratual é suficiente, em sede de cognição sumária, para justificar a concessão de tutela de urgência; (ii) estabelecer se a simples propositura de ação revisional afasta a mora do devedor e impede a negativação; e (iii) determinar se é cabível o depósito judicial do valor considerado incontroverso como fundamento para manutenção da posse do bem financiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a simples propositura de ação revisional não é suficiente para afastar a mora contratual, sendo imprescindível a demonstração de plausibilidade jurídica da tese invocada e o depósito do valor incontroverso da dívida (STJ, REsp 1.061.530/RS; Súmula 380/STJ).

4.
Não foram apresentados indícios mínimos de ilegalidade ou onerosidade excessiva nas cláusulas contratuais, uma vez que o contrato de financiamento contém informações claras sobre taxas, encargos e custo efetivo total, devidamente pactuados e assinados pelo agravante.

5.
A capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada e firmada após a edição da MP nº 2.170-36/2001, é legal, assim como a utilização da Tabela Price não configura, por si só, abusividade.

6.
A alegação genérica de cláusulas abusivas não autoriza a concessão da tutela de urgência nem descaracteriza a mora, conforme o entendimento consolidado na Súmula 381 do STJ.

7.
A ausência de prova da abusividade contratual inviabiliza o deferimento de medida que suspenda os efeitos do inadimplemento contratual, tais como busca e apreensão do bem e negativação do nome do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A simples propositura de ação revisional não afasta, por si só, a mora do devedor nem impede a adoção de medidas decorrentes do inadimplemento contratual.

2. A concessão de tutela de urgência em contratos bancários exige demonstração concreta de plausibilidade jurídica da tese invocada e prova mínima da abusividade contratual.

3. A capitalização mensal de juros e a utilização da Tabela Price são admitidas em contratos firmados sob a vigência da MP nº 2.170-36/2001, desde que pactuadas de forma clara.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 300, 356; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/03/2009; STJ, AgRg no AREsp 455.985/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 08/04/2014; STJ, AgInt no AREsp 1022809/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 11/10/2018; Súmulas 380 e 381 do STJ; TJES, AI 5000999-97.2022.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 19/07/2022; TJSP, AI 2190360-91.2019.8.26.0000, Rel. Des. Alberto Gosson, j. 12/09/2019; TJDFT, AI 0713619-52.2021.8.07.0000, Rel.
Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 15/09/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LEANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª vara Cível de Vila Velha-ES que, nos autos da ação de consignação em pagamento c/c revisão de contrato em face do
BANCO AYMORE C.F.I. S/A
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na manutenção da posse do veículo, abstenção de negativação e autorização de depósito do valor incontroverso.

Em suas razões recursais alega o agravante que está prestes a ser tolhido do seu direito de manter-se na posse do veículo.

Assevera a existência de violação contratual por parte do banco agravado, na medida em que houve alteração unilateral do contrato, com a inclusão de impostos, taxas e tarifas indevidas, causando onerosidade excessiva nas parcelas originais.

Por fim, requer a reforma da decisão objurgada, a fim de manter a posse do bem, sem qualquer restrição.

Decisão de Id nº 7377241, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LEANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª vara Cível de Vila Velha-ES que, nos autos da ação de consignação em pagamento c/c revisão de contrato em face do
BANCO AYMORE C.F.I. S/A
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na manutenção da posse do veículo, abstenção de negativação e autorização de depósito do valor incontroverso.

Em suas razões recursais alega o agravante que está prestes a ser tolhido do seu direito de manter-se na posse do veículo.

Assevera a existência de violação contratual por parte do banco agravado, na medida em que houve alteração unilateral do contrato, com a inclusão de impostos, taxas e tarifas indevidas, causando onerosidade excessiva nas parcelas originais.

Por fim, requer a reforma da decisão objurgada, a fim de manter a posse do bem, sem qualquer restrição.

Na decisão lançada no ID nº 7377241, indeferi o efeito suspensivo pretendido pela parte agravante.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (ID nº 7377241), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Antes, contudo, convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

Na origem, o agravante ajuizou a ação de consignação em pagamento c/c revisão de contrato em face do Banco recorrido aduzindo, em síntese, que firmou contrato de financiamento com cláusulas abusivas e onerosas, notadamente pela cobrança de taxas, impostos e tarifas indevidas, além da inclusão de seguros e encargos acessórios que, segundo alega, elevaram significativamente o valor final do contrato.

Diante dos fatos narrados na petição inicial, a parte autora requereu, liminarmente, a manutenção da posse do bem objeto do contrato, a abstenção da negativação do seu nome nos cadastros restritivos de crédito e a autorização para o depósito em juízo do valor considerado incontroverso.

Ao analisar o pedido liminar, o juízo de origem indeferiu o pleito, sob o fundamento de ausência de plausibilidade jurídica da tese autoral, destacando que a mera propositura de ação revisional não tem o condão de afastar a mora, tampouco de impedir medidas decorrentes do inadimplemento contratual, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em apreço, nota-se a existência de alegação
genérica quanto à suposta abusividade das cláusulas contratuais.

O documento juntado em
Id nº 35581695
, atesta que o agravante aderiu a um Contrato de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) - Veículo,
mediante o financiamento do valor de R$ 59.836,15
, documento este que, inclusive, consta sua assinatura.

Da análise do contrato de adesão sob exame constam as taxas de juros mensal e anual, imposto (IOF), tarifas, bem como o custo efetivo total da operação.

Assim, pelo menos em sede de cognição sumária, percebe-se que houve a informação adequada, pelo banco agravado, sobre o produto contratado e as condições do financiamento disponibilizado, o qual o agravante aderiu.

O d. Magistrado de origem, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

De início, consigno que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao estabelecer que não basta o mero ajuizamento de demanda que vise questionar possíveis irregularidades em cláusulas contratuais para obstar as medidas relativas ao inadimplemento ou mesmo cessar a sua cobrança. Para tanto, é indispensável a plausibilidade jurídica dos fundamentos no sentido de apontar ilegalidade no contrato. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. CONFIGURAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DO DEPÓSITO DA PARCELA INCONTROVERSA DO DÉBITO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A simples discussão judicial da dívida não é suficiente para afastar a mora, bem como obstaculizar ou remover a negativação do devedor nos bancos de dados a qual depende da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) efetiva demonstração de que a pretensão se funda na aparência do bom direito; e c) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito. (REsp 1.061.530/RS, relatora Min. Nancy Andrighi, DJE de 10/03/2009).
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 455.985/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 08/04/2014)

A princípio, nos contratos bancários, a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é autorizada pela Medida Provisória n.º 1.963-17/2000, reeditada sob o n.º 2.170-36/2000, o que se pressupõe caso haja diferença entre o valor mensal e anual – aparentemente ocorre tal circunstância no caso vertente. Também não há limitação de juros remuneratórios ou obrigatoriedade de limitação a uma média de mercado, nem mesmo que sejam de 1% (um por cento) ao mês.
A revisão judicial somente ocorre em hipóteses de patente abusividade, o que não foi verificada,
prima facie
,
com juros mensais de 3,00% e anuais de 43,33%
. Por outro lado, a mera previsão de incidência da Tabela Price não revela, por si só, abusividade. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
Decisão interlocutória de primeiro grau que, liminarmente, indeferiu pedido de tutela de urgência para (a) determinar a abstenção da inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito; (b) manter a posse do bem financiado até o final da demanda; (c) autorizar a consignação das parcelas que considera incontroversas. Recurso do autor. Pleito de justiça gratuita. Não conhecimento. Benesse concedida em primeira instância. Sustentada existência dos requisitos autorizadores à antecipação da tutela. Tese improcedente. Necessária observância do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial número 1.061.530/RS.
Indispensável que se demonstre irregularidade nos encargos devidos no período de normalidade contratual. Insurgência contra a capitalização de juros. Autorização legal para capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano conferida às instituições financeiras pela MP n. 2.170-36/2001, a partir de 31-03-2000. Contrato firmado em 14-10-2016, que prevê expressamente taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. Possibilidade
. Tese assentada pela corte superior em sede do julgamento do RESP n. 973827, afetado como representativo de controvérsia. Manutenção. Utilização da tabela price. Matéria não debatida no pronunciamento judicial recorrido. Impossibilidade de exame pelo órgão
ad quem
, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ilegalidade da tac e da tec. Encargos não embutidos no contrato. Impossibilidade de exame pelo órgão
ad quem
. Tópico não conhecido. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida desprovido.
(TJSC; AI 4019111-92.2019.8.24.0000; Florianópolis; Primeira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Luiz Zanelato; DJSC 17/12/2019; Pag. 398).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ação revisional fundada em cédula de crédito bancário. Julgamento antecipado parcial do mérito, nos termos do art. 356, CPC. Improcedência de parte dos pedidos. Inconformismo. Capitalização de juros em periodicidade inferior à anual. Tabela price. Possibilidade. Contratos bancários firmados na vigência da medida provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. Jurisprudência do colendo STJ. Entendimento do Excelso STF. Suficiência da previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal para autorizar a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula nº 541 do STJ)
. Incidência de comissão de permanência cumulada com outros encargos. Ausência de demonstração da cobrança. Recurso desprovido.
(TJSP; AI 2190360-91.2019.8.26.0000; Ac. 12889688; Itatiba; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alberto Gosson; Julg. 12/09/2019; DJESP 24/09/2019; Pág. 1842)

A existência de eventual ilegalidade de alguma tarifa não autoriza a descaracterização da mora, de modo não há falar em concessão da tutela de urgência. A propósito:

[...]
V- A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora
. VI- Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. VII- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048130180028, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019)

Assim, por ausente a plausibilidade jurídica do pedido. Com efeito, inexistindo nos autos provas mínimas das supostas irregularidades no contrato bancário firmado, não vislumbro justificativa para o deferimento da medida liminar pleiteada.

Conforme bem salientado pelo d. Magistrado de origem, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a capitalização de juros em contratos bancários, em periodicidade inferior à anual, desde que firmados na vigência do artigo 5° da MP 2.170-36/2001 e expressamente pactuados.

As taxas de juros aplicadas (Id.
35581695
) foram de 3,00% ao mês e 43,33% ao ano, as quais estão em conformidade com a média praticada pelas demais instituições financeiras.

Nessa ordem de ideias, considerando o fato de que não restou constatado de plano a existência de irregularidade nas cláusulas contratuais, nem mesmo a onerosidade excessiva, deve prevalecer o pactuado entre as partes, pelo menos em juízo provisório.

Por fim, merece destaque o teor da Súmula n. 380 do STJ, no sentido de que “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

Portanto,
o fato do agravante ter ajuizado a ação de consignação em pagamento c/c revisão de contrato por si só não tem o condão de afastar a mora,
nem mesmo de impedir a inclusão de seu nome no SERASA/SPC, mormente quando não há demonstração da alegada abusividade ou irregularidade nas cláusulas estabelecidas entre as partes.

Nesse sentido, colham-se os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO FINANCIAMENTO VEÍCULO. ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS NÃO COMPROVADA. MORA NÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. No caso, não se constata a plausibilidade do direito invocado pelo agravante,
tendo em vista a insurgência genérica quanto à suposta abusividade dos encargos financeiros lançados no contrato
, já que olvida o agravante que há entendimento de tribunal superior a respeito da legalidade de algumas daquelas rubricas e outras a depender da análise do caso concreto, porém é bom que se diga que cabe ao agravante o cotejo e a argumentação pontual sobre a questão, a fim de se evitar que tal análise se dê de ofício a critério do julgador, o que é repudiado pela Súmula 381 do STJ. 2
. Aliás, proclama o STJ que “[...] A simples propositura de ação revisional não é suficiente para descaracterização da mora, a teor da Súmula 380/STJ. O afastamento da mora reclama a presença concomitante dos seguintes requisitos: (i) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; (ii) efetiva demonstração da plausibilidade da pretensão (consonância com a jurisprudência do STF ou do STJ); e (iii) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito.
Precedentes. Súmula 83/STJ [...]” (AgInt no AREsp 1022809/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 11/10/2018). 3. Recurso desprovido. Decisão mantida. (TJES. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Número: 5000999-97.2022.8.08.0000. Data: 19/Jul/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Desembargadora: JANETE VARGAS SIMÕES).

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ABUSIVIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INOCORRÊNCIA – COBRANÇA DE IOF – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Admite-se a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada, nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional posteriormente à edição da MP n. 1.963-17/2000, sendo desnecessária a existência no contrato de cláusula com expressa menção do termo “juros capitalizados”
. Basta que do contrato se possa extrair, de forma evidente, que é este o modelo de incidência de juros pactuado. 2. (...). 3. (...). 4. (...).5. (...). 6. Recurso do consumidor conhecido e desprovido. Recurso da instituição financeira conhecido e provido. (TJES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Número: 0011059-62.2014.8.08.0012. Data: 19/Apr/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Desembargador: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA).

CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - IMPOSSIBILIDADE - ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO OCORRÊNCIA – CAPITALIAÇÃO - LEGALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O fato de se tratar de contrato por adesão, com o qual concordou livremente o devedor, que dele se beneficiou, não caracteriza pactuação abusiva por parte do credor, pois não se pode considerar abusivas e potestativas as cláusulas que reflitam a vontade comum das partes e que não ofendam o ordenamento jurídico vigente, a ordem pública e os bons costumes. I
n casu, a recorrente apenas alude genericamente a existência de abusividades no contrato, de modo que sua pretensão encontra óbice na Súmula nº 381 do colendo Superior Tribunal de Justiça, na qual consta o entendimento no sentido de que: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.
2. Há muito encontra-se pacificado que é lícita a cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano. No caso em tela, os juros pactuados no contrato encontram-se em patamar muito próximo a média praticada no mercado financeiro nacional para o mesmo mês e ano. 3.
Relativamente à capitalização de juros, entende-se que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
No caso em tela, verifica-se que sobre o contrato empréstimo firmado pelas partes litigantes restou pactuada taxa de juros mensal e taxa anual, sendo esta segunda superior ao duodécuplo da primeira. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Número: 0039695-95.2012.8.08.0048. Data: 01/Jun/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Desembargador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY).

Confira-se, ainda, a orientação jurisprudencial dos demais Tribunais de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CLAUSULAS CONTRATUAIS C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E PEDIDO DE LIMINAR - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - TUTELA ANTECIPADA - DEPÓSITO JUDICIAL- ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO - SÚMULAS 380 E 382 DO STJ - RECURSO PROVIDO.

1. Impossível o deferimento do depósito em juízo das parcelas para fins de afastar a mora, mormente quando não há recusa do credor em receber as prestações nos termos pactuados.

2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do devedor. Inteligência das Súmulas 380 e 382 do STJ
.

3. Configurada a mora do devedor, constitui exercício regular do direito do credor o ajuizamento de ação de busca e apreensão e a inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito.

4. Agravo provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.238721-1/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/04/2022, publicação da súmula em 19/04/2022).

Ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas, repetição simples do indébito e consignação em pagamento - Validade da taxa de juros remuneratórios cobrada pela instituição financeira (2,68% a.m. e 37,34% a.a.), que não diverge do contratado e nem da taxa média de mercado à época da contratação -
Admitida capitalização mensal de juros em contrato celebrado posteriormente à MP nº 1963-17/2000 - Admitida a cobrança da tarifa de cadastro -
Presente comprovação da efetiva prestação do serviço que se pretende remunerar - Resp. 1.578.553/SP (Tema 958) - Demanda improcedente - Sucumbência do autor apelante, beneficiário de gratuidade judiciária - Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1015780-75.2023.8.26.0577; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/02/2024; Data de Registro: 19/02/2024).

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. MORA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Aqueles que decidirem contratar são livres para escolher o contraente e o objeto, desde que lícito, nascendo a obrigação de cumprimento das obrigações livremente assumidas (princípio da obrigatoriedade), só mitigado em situações determinadas em que se observe a ocorrência da onerosidade excessiva ao devedor, ou algum outro vício que o invalide. 2. Inexistindo mácula que possa infirmar a validade do contrato, precipuamente no que diz respeito ao requisito subjetivo do consentimento, deve ser observado o pactuado, conforme princípio do pacta sunt servanda.
3. Ante a ausência de alegações verossímeis de abusividade e nulidade que importem em desequilíbrio e violação das normas aplicáveis à espécie, forçoso o contraditório e a regular manutenção da avença pactuada até decisão de mérito.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJDFT. Acórdão 1371993, 07136195220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Portanto, não vislumbro a probabilidade do direito invocado pelo agravante no tocante à ilegalidade ou abusividade das cláusulas contratuais do seu contrato de financiamento, sendo de rigor a manutenção da decisão objurgada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
LEANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterado os termos da r. decisão proferida na instância
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar